Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MARIA SILVA ARAUJO - CPF: 774.842.661-91 (AGRAVANTE), WILLIAN GABRIEL DE LIMA - CPF: 014.255.631-98 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ARAUJO - CPF: 177.135.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM”.

PRIMEIRO EXAME DE DNA NEGATIVO. EXAME REALIZADO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. PEDIDO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXAMES FEITOS EM CIDADE DIVERSA DA COMARCA ONDE FOI COLETADO O MATERIAL GENÉTICO. DÚVIDAS ACERCA DA LISURA DO PROCEDIMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL. DIREITO INDISPONÍVEL AO ESTADO DE FILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O direito ao conhecimento do estado biológico de filiação reveste-se de especial proteção no ordenamento jurídico pátrio e possui caráter de irrevogabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade, eis que intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, inciso III, da CF.” (N.U 1005364-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

2. “O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, nas ações de estado, tais como as de filiação, deve-se dar prevalência ao princípio da verdade real, admitindo-se, até mesmo, a relativização ou flexibilização da coisa julgada.” (AgInt no AREsp n. 2.058.608/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

3. Decisão mantida.

4. Liminar concedida nesta instância revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA SILVA ARAUJO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem c/c Retificação/Averbação de Registro Civil nº 1004167- 38.2022.8.11.0051, proposta por
WILLIAN GABRIEL DE LIMA
, afastou a prejudicial de coisa julgada material e determinou a realização de exame de compatibilidade genética.

A parte agravante aduz, em síntese, que o feito se refere à ação de reconhecimento de paternidade
pos mortem
, proposta pelo Agravado e que a decisão agravada contrariou o instituto da coisa julgada material, determinando a coleta e material genético para a realização de novo exame de DNA, para o dia 26/01/24, às 14 horas.

Sustenta que o pleito autoral da ação pretende rediscutir o mérito, uma vez que “no ano de 2001, nesta comarca, a mãe do requerente propôs Ação de Investigação de Paternidade em face do de cujus. Ação esta que já transitou em julgado, onde fora realizado exame de DNA e o resultado foi negativo”, (Processo 2001/259 | Código 3469 | Autos n.586-67.2001.811.0051), fazendo coisa julgada.

Consigna que em 2001, ano em que o primeiro processo foi protocolado, o suposto pai estava vivo, destacando que foi o próprio juízo quem nomeou o perito e o laboratório para realização da coleta e realização do exame, que ao final foi negativo, contando o laudo médico tem valor de prova absoluto.

Ressalta que a concessão de efeito suspensivo “decorre da necessidade de se evitar a Coleta de Sangue (material genético) da agravante, que atualmente tem 97 anos de idade, e encontra-se com sua saúde física e mental abalada.”

Com essas considerações, requer a concessão de suspensivo, “para suspender os efeitos da decisão interlocutória (id.132627562), reconhecendo a Coisa Julgada”, bem como a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

Liminar parcialmente deferida (Id. 199286186).

A parte agravada apresentou Contrarrazões.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a relativização da coisa julgada em prol de conferir efetividade ao direito da personalidade do indivíduo que busca sua identidade genética.

Defende que “o laboratório no qual foi realizado o exame de DNA em que se pautou a primeira lide é muito conhecido por suas diversas falhas de resultados. À época, mais de 20 anos atrás, o laboratório São Thomé era praticamente o único da região que realizava este tipo de exame e não tinha qualquer concorrência ou confrontamento. Desse modo, seus resultados eram tomados como absolutos, ao passo em que pouco era submetido a alguma averiguação da lisura do procedimento adotado.” (Id. 207454152, pág. 4-5)

Menciona que “a coleta em uma localidade e as amostras terem sido submetidas à análise em outra, há 20 anos, torna ainda mais duvidosa a credibilidade do resultado averiguado, posto que foi submetido a mais intercorrências externas – sobretudo quando se tem em mente que a cidade de Campo Verde, duas décadas atrás, era uma cidade muito pequena, em que todos se conheciam.” (Id. 207454152, pág. 6)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento, a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Após análise dos autos entendo que no caso deve ser relativizada a coisa julgada.

Com bem apontado em contrarrazões
a coleta em uma localidade e as amostras terem sido submetidas à análise em outra, há 20 anos, torna duvidosa a credibilidade do resultado averiguado, posto que foi submetido a mais intercorrências externas.

Assim, por prudência entendo que deve ser realizado novo exame de DNA.

Em situação análoga esse Tribunal já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – IMPROCEDÊNCIA – EXAMES DE DNA NEGATIVO – PEDIDO DE CONTRAPROVA – POSSIBILIDADE – DIREITO DA PERSONALIDADE – EXAMES FEITOS EM CIDADE DIVERSA DA COMARCA ONDE FOI COLETADO O MATERIAL GENÉTICO – DÚVIDAS ACERCA DA LISURA DO PROCEDIMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL – DIREITO INDISPONÍVEL AO ESTADO DE FILIAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O direito ao conhecimento do estado biológico de filiação reveste-se de especial proteção no ordenamento jurídico pátrio e possui caráter de irrevogabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade, eis que intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, inciso III, da CF. Nos termos do art. 16 do Código Civil, “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome”. Assim, nas ações em que se pretende o reconhecimento do estado de filiação, a busca da verdade real é imperativa, mormente se pairam dúvidas acerca da lisura do procedimento em que a coleta do material genético se dá em determinada cidade e a realização do exame se efetiva em outro estado da federação. Desta feita, considerando o bem da vida ora tutelado, traduzido no direito de os apelantes terem definido seu estado de filiação, a determinação para realização de novos exames de DNA é medida que se impõe.- (N.U 1005364-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, nas ações de estado, tais como as de filiação, deve-se dar prevalência ao princípio da verdade real, admitindo-se, até mesmo, a relativização ou flexibilização da coisa julgada
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3.1. Derruir as conclusões do Tribunal de piso, nos termos como pretendido pelos recorrentes, no que diz respeito a ausência de provas em relação à paternidade, bem como quanto às ilações decorrentes da apreciação das demais provas contidas nos autos, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. 4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.058.608/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (Destaquei)

Assim, como se trata de ação de estado e há dúvida razoável quanto à conclusão do primeiro exame, tenho que deve ser realizado novo exame de compatibilidade genética.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024